Tribunal: TJDFT
Processo: 0745651-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por VINICIUS SILVESTRE e MARIA CRISTINA RODRIGUES SILVESTRE, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Brasília, que rejeitou impugnação à penhora. Na origem, processa-se cumprimento de sentença requerido por AMIGA ASSOCIAÇÃO MAXXIMO GARDEN. A requerimento do credor, o juízo deferiu a penhora de renda de aluguel proveniente de imóvel de propriedade dos devedores. Sobreveio impugnação, na qual os executados sustentaram que a renda teria natureza salarial e impenhorável por força do art. 833, IV, do Código de Processo Civil. O juízo rejeitou a impugnação, sob o pálio de que os devedores não comprovaram que os alugueres seriam sua única fonte de renda. Nas razões recursais, os agravantes sustentaram que a renda constrita seria inferior a 40 salário mínimos, e impenhorável na forma do art. 833, X, do Código de Processo Civil. Requereram o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final o provimento para reformar a decisão e acolher a impugnação à penhora. Preparo regular sob ID 77489315. Instados a se manifestar quanto à inovação recursal e óbice ao conhecimento do recurso, sustentaram que não se trata de inovação, pois sustentaram que a impenhorabilidade decorreria da natureza alimentar e essencial à subsistência dos devedores (ID 78677846). É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “NÃO ACOLHO, ademais, a "supra" aludida impugnação quanto à tese de impenhorabilidade dos alugueres constritos conforme decisão de id. 228947886 à míngua de demonstração de que seriam a única fonte de rendimentos dos codevedores.” Inovação recursal No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir, segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau. Assim, a apresentação de nova fundamentação fática ou fundamento jurídico apenas nas razões recursais, para requerer a modificação da decisão, encerra necessariamente em seu não conhecimento, por conta de haver verdadeira inovação, em contrariedade aos princípios do contraditório, ampla defesa e do duplo grau de jurisdição. Conforme relatado, os recorrentes impugnaram a penhora sob o pálio de que se tratava de renda destinada à subsistência, impenhorável a teor do art. 833, IV, do Código de Processo Civil. Nesta sede recursal, os agravantes inovaram em sua argumentação e para sustentar que os alugueres serias impenhoráveis porque teriam natureza alimentar e a quantia seria inferior a quarenta salários mínimos. Cuida-se de clara inovação recursal em que os recorrentes deduziram fundamentação diversa e não submetida ao juízo de origem para justificar sua irresignação. Portanto, impassível de conhecimento por esta instância recursal, sem a violação dos princípios do juiz natural e o duplo grau de jurisdição. Nesse sentido: “PROCESSO CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO COM COBRANÇA DE ENCARGOS LOCATÍCIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS NÃO DEVIDOS. PURGA DA MORA NÃO VERIFICADA. REDISTRIBUIÇÃO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA NÃO EQUIVALENTE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Não se conhece de recurso cujo pedido não foi formulado na petição inicial nem apreciado na sentença, por configurar inovação recursal e consequente supressão de instância. 2. Os honorários advocatícios contratuais estabelecidos com base no art. 62, II, "d", da Lei no 8.245/1991 apenas podem ser exigidos do locatário e fiadores em caso de purga da mora. Precedentes deste Tribunal. 3. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas (artigo 86, caput, do Código de Processo Civil). Ocorrendo sucumbência recíproca não equivalente, as verbas decorrentes da sucumbência devem ser redistribuídas entre as partes. 4. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, parcialmente provida. Unânime. (Acórdão 1421692, 07051873220218070004, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no DJE: 24/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NEGO CONHECIMENTO AO RECURSO. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de dezembro de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator